Tribunal: TJSP
Processo: 1019764-19.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - Instrução Normativa do INSS que somente se aplica aos contratos de empréstimo pessoal consignado – Ausente elementos que permitam concluir que o autor foi induzido a erro na contratação.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade que merece ser reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - Instrução Normativa do INSS que somente se aplica aos contratos de empréstimo pessoal consignado – Ausente elementos que permitam concluir que o autor foi induzido a erro na contratação.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade que merece ser reconhecida – Taxas de juros anuais previstas nos contratos que ultrapassam o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Readequação que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Devolução dos valores cobrados a maior em dobro reconhecida – Abusividade dos juros que reflete violação à boa-fé objetiva.
RECURSO PROVIDO, com inversão da sucumbência.